Tribunal: TJDFT
Processo: 0007938-03.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. PROTESTO JUDICIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de reconhecimento de usucapião extraordinária sobre imóvel situado em Sobradinho/DF.
2. O embargante alegou omissão quanto à função social da propriedade, à oposição da posse e à responsabilidade por custos de regularização do imóvel.
3. Requereu efeitos infringentes e, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à violação da função social da propriedade; (ii) à oposição à posse exercida pelos recorridos; (iii) à responsabilidade pelos custos de regularização do imóvel; (iv) à ausência de distinção ou superação de entendimento anterior da Turma; (v) à necessidade de prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes, não havendo omissão quanto à função social da propriedade ou à oposição à posse.
7. Os protestos judiciais apresentados foram genéricos e sem individualização dos possuidores, não sendo aptos a interromper o prazo da usucapião extraordinária.
8. A responsabilidade por custos de regularização não obsta o reconhecimento da usucapião, podendo ser discutida em ação própria.
9. O entendimento firmado pelo colegiado foi devidamente fundamentado, não sendo exigida a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados.
10. O prequestionamento implícito é admitido, desde que a matéria tenha sido enfrentada, conforme jurisprudência do STJ.
11. Inexistência de vício que justifique a modificação do julgado. Embargos rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido para confirmar a sentença que reconheceu a usucapião extraordinária em favor dos autores e rechaçou os pedidos reivindicatório e subsidiário manejados em reconvenção.

Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão impede a modificação do julgado por meio de embargos de declaração. 2. Protestos judiciais genéricos não interrompem o prazo da usucapião extraordinária. 3. A responsabilidade por custos de regularização não impede o reconhecimento da usucapião, podendo ser discutida em ação própria. 4. O prequestionamento implícito é suficiente para fins de admissibilidade de recurso especial."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1o; 1.015; 370; 371; 932, III; 1.022; 1.025; 1.026; 85, §2o e §11; 435; CC, arts. 1.238, parágrafo único; 1.244; 202, I e II; 884 a 886; 1.228, §1o; CF/1988, art. 5o, inc. XXXV e LV;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023, publicado no PJe: 15/06/2023.